Tribunal: TCU
Processo: 010.753/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria de Elias Cavalli, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão Sisac 10483608-04-2005-000351-0, ocorrido em 5/11/2023; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Elias Cavalli; 9.3. comunicar esta decisão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).